Tribunal: TJSP
Processo: 0003021-20.2013.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. Cálculos corretos apresentados pelos exequentes. Observância das regras ditadas pelo título judicial exequendo, de modo a preservar a coisa julgada e a segurança jurídica. Inteligência do artigo 5o, XXXVI, da CF. Honorários advocatícios. Impossibilidade de redução. Verba honorária fixada com moderação, remunerando

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. Cálculos corretos apresentados pelos exequentes. Observância das regras ditadas pelo título judicial exequendo, de modo a preservar a coisa julgada e a segurança jurídica. Inteligência do artigo 5o, XXXVI, da CF. Honorários advocatícios. Impossibilidade de redução. Verba honorária fixada com moderação, remunerando condignamente o profissional que atuou na causa. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003021-20.2013.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MELO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003021-20.2013.8.26.0651
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Marcos Antonio dos Santos Melo
Comarca: Valparaíso
Juiz: Fernando Baldi Marchetti
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17397
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Cálculos
corretos
apresentados pelos exequentes. Observância das regras
ditadas pelo título judicial exequendo, de modo a preservar a
coisa julgada e a segurança jurídica. Inteligência do artigo 5o,
XXXVI, da CF. Honorários advocatícios. Impossibilidade de
redução.
Verba
honorária
fixada
com
moderação,
remunerando condignamente o profissional que atuou na
causa. Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação nos autos dos embargos à
execução opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de
Marco Antônio dos Santos Melo. Na sentença de fls. 26/27, foi julgado
improcedente o pedido da autora, visando ao reconhecimento do excesso de
execução, em razão do cômputo dos juros em montante superior ao devido. A
parte vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) não se pretende a mudança do critério
utilizado nos cálculos do exequente (caderneta de poupança), mas somente a
diferença do excesso de execução que é de R$ 175,51; b) os honorários
advocatícios devem guardar proporção ao valor da causa e devem ser reduzidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(fls. 31/36).
O recurso foi respondido a fls. 41/46.
É o relatório.
De início, em respeito às garantias e direitos fundamentais
conferidos pelo art. 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988 e art. 6o,
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a presente decisão será
analisada sob a ótica da lei processual vigente ao tempo de sua prolação -
CPC/1973 -, e em atenção ao disposto no art. 14 do Código de Processo Civil de
2015 do seguinte teor: “a norma processual não retroagirá e será aplicável
imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada”.
Cuida-se de embargos à execução opostos pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo em face de Marco Antônio dos Santos Melo
alegando que houve excesso de execução, no valor de R$ 175,51.
Aduz a apelante que há excesso de execução em razão do
equívoco na atualização monetária dos valores.
Na sentença da ação de conhecimento, foi fixada a
condenação em 213,5 UFESP vigentes à época do pagamento.
Conforme bem elucidou o magistrado “a quo”: “É
incabível, na fase de execução da sentença, a rediscussão de temas já debatidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e dirimidos na fase de conhecimento, que sepultou as incertezas e conferiu à
demanda a definitividade de jurisdição, operando-se sobre o direito os efeitos da
coisa julgada.” (fls. 27).
Os cálculos apresentados pelos exequentes observaram
fielmente os parâmetros fixados na sentença e os cálculos devem ser mantidos,
em observância à coisa julgada.
Nota-se, ainda, a observância das regras ditadas pelo título
judicial exequendo, de modo a preservar a coisa julgada e a segurança jurídica,
nos termos do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
A apelante pretende também a redução do valor dos
honorários advocatícios, contudo, também sem razão.
Como cediço, a verba honorária deve ter arrimo nos §§ 3o e
4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, fundada no
princípio da equidade, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o
lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Como se sabe, os critérios “são objetivos e devem ser
sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do
advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato
de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de
honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o
tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz
quando da fixação dos honorários de advogado. O magistrado deve fundamentar
sua decisão, dando as razões pelas quais está adotando aquele percentual na
fixação da verba honorária” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a
ed., revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, nota
23 ao art. 20 do CPC, pág. 275).
Por outro lado, “o critério da equidade deve ter em conta o
justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa,
necessariamente, modicidade” (idem, nota no 25 ao art. 20 do CPC, pág. 275).
Na hipótese, embora não se trate de causa complexa,
denota-se que o valor arbitrado em primeira instância, R$ 1.000,00 (mil reais) é
razoável e remunera o profissional condignamente e com moderação, sendo
condizente com as circunstâncias mencionadas na lei processual civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida
inteiramente a sentença.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator